Tribunal: STF
Processo: ARE 1516616
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE PENOSIDADE. EXERCÍCIO EM ÁREA DE FRONTEIRA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO. IMPLEMENTAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1.  Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido de pagamento de adicional de penosidade a policiais civis de Ex-Território Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A decisão impugnada deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, para reconhecer a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar o pagamento de adicional de penosidade a policiais de Ex-Território de Roraima, em exercício em área de fronteira, com fundamento no princípio da isonomia.



    III. Razão de decidir



    3. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (Súmula Vinculante 37).



    4. Inviável ao Poder Judiciário determinar a implementação de adicional pendente de regulamentação pelo Poder Executivo. Violação ao enunciado da Súmula Vinculante 37.



     5. Ausência direito subjetivo ao pagamento de adicional de penosidade.



    6. Não há necessidade de análise de normas infraconstitucionais, já que a Corte de origem utilizou-se do princípio da isonomia para conceder vantagem prevista no art. 1º da Lei nº 12.855/2013 a Policiais Civis do Ex-Território Federal de Roraima. Assim, a questão posta nos autos alcança estatura constitucional.



    7. A petição do agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.